Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-90.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701852-90.2016.8.07.0000 Número do processo na origem: 0701852-90.2016.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: M A COMERCIO CALCADOS EIRELI - ME DESPACHO Intime-se as partes acerca do retornos dos autos; e para requererem o que entenderem de direito. Após manifestações, venham os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 1 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora